Tribunal: STJ
Processo: 1023622-67.2021.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2478390 - SP(2023/0373338-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO - SP164410
DIMITRIUS GAVA - SP163903
MATHEUS D ́ABRONZO DUARTE - SP459668
EMBARGADO
: TIM S A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo
interno.
2. A controvérsia trata de ação para declarar a inexigibilidade de multa por
rescisão antecipada, excluir negativação indevida e obter indenização por danos
morais, com valor da causa de R$ 15.769,86.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração buscam
tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e
a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54647338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b57c4745-4349-4bf2-81c4-6bfd3517e914

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
: CPC,
Dispositivo relevante citado
art. 1.022.
:
STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
12/2021
no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b57c4745-4349-4bf2-81c4-6bfd3517e914

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478390 -
SP (2023/0373338-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LABINFARMA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO - SP164410

DIMITRIUS GAVA - SP163903

MATHEUS D ́ABRONZO DUARTE - SP459668
EMBARGADO
: TIM S A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo
interno.
2. A controvérsia trata de ação para declarar a inexigibilidade de multa por rescisão
antecipada, excluir negativação indevida e obter indenização por danos morais, com
valor da causa de R$ 15.769,86.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração buscam
tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA53156650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: de6ff0df-eb41-4b4a-a376-70a7a8b47681

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A mera
irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de embargos de
declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa".
: CPC,
Dispositivo relevante citado
art. 1.022.
: STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
LABINFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 476-486, que, em agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso especial, aplicou os óbices das Súmulas n. 284 do STF e n. 5 e 7 do STJ e
concluiu pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 476-477):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53156650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: de6ff0df-eb41-4b4a-a376-70a7a8b47681

DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ART. 1.022
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. DANO
MORAL. REVISÃO. INTEPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. 2. A parte
agravante alega negativa de prestação jurisdicional por não ter o acórdão recorrido
enfrentado todas as questões arguidas nos aclaratórios, além de sustentar que a multa
contratual seria excessiva e que a cobrança e negativação indevidas ensejaria dano
moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber
se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das
questões suscitadas nos embargos de declaração; e (ii) saber se a multa contratual é
excessiva e se a cobrança indevida enseja reparação por dano moral. III. RAZÕES DE
DECIDIR 4. A alegação genérica de violação ao
do CPC, sem demonstração
art. 1.022
clara de argumento não analisado capaz de infirmar o julgamento, atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF; de qualquer modo, verifica-se que a Corte de origem enfrentou
as questões relevantes de forma clara e fundamentada, não havendo omissão,
obscuridade ou contradição que caracterize negativa de prestação jurisdicional. 5. A
revisão da conclusão sobre a excessividade da multa contratual e configuração de dano
moral demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, o
que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. 1. A alegação genérica de
violação do art. Tese de julgamento: 1.022 do CPC, sem demonstração clara de
argumento não analisado capaz de infirmar o julgamento, atrai a aplicação da Súmula
n. 284 do STF. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido afasta a violação ao
do CPC. 3. É vedado o reexame de fatos e
art. 1.022
provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC,
CC, arts.
art. 1.022;
412, 186 e 927; CDC,
V;
o. Jurisprudência relevante
art. 39,
Lei no 1.521/1933, art. 9
citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.968.877/MG,
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão no acórdão
impugnado.
Documento eletrônico VDA53156650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: de6ff0df-eb41-4b4a-a376-70a7a8b47681

Alega que não houve alegação genérica de violação do
do CPC,
art. 1.022
pois teria indicado de forma específica os pontos a serem aclarados, requerendo a
retirada dos fundamentos consignados na decisão e afirmando que suas impugnações
foram claras e precisas.
Defende que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, visto que a
controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de reexame de provas ou
interpretação contratual.
Pontua que a análise se limita à legitimidade da cláusula penal, invocando
o
da Resolução n. 632/2014 da ANATEL (proporcionalidade da multa), o
art. 58
do Código Civil (limite pela obrigação principal), o
o da
art. 412
art. 9
(limite de 10% da dívida) e os arts. 186 e 927,
, do Código
Lei n. 1.521/1933
caput
Civil (dano moral
).
in re ipsa
Argumenta que a rescisão e o cabimento de multa são fatos
incontroversos, admitindo apenas multa proporcional, e que a revaloração jurídica de
fatos incontroversos não configura reexame de provas.
Requer o pronunciamento para suprir a omissão indicada, com eventual
efeito modificativo.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 502).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
Documento eletrônico VDA53156650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: de6ff0df-eb41-4b4a-a376-70a7a8b47681

com o resultado do julgamento, alegando omissão no enfrentamento de teses
jurídicas já apreciadas no acórdão embargado.
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c
/c tutela de urgência, em que a parte autora pleiteou a inexigibilidade da multa
fidelidade cobrada pela rescisão antecipada, a baixa do apontamento em cadastro de
inadimplentes e a condenação em danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
15.769,86.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação para declarar inexigível o débito no importe da fatura indicada, reconhecendo a
existência da dívida e adequando-a ao período remanescente de quatorze meses pela
multa de R$ 183,81 por mês faltante e indeferiu danos morais.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação,
assentando que os termos do contrato eram claros e compreensíveis, que a multa por
mês faltante era devida e que não houve dano moral. Os embargos de declaração
foram rejeitados por inexistência de vícios.
No recurso especial, a recorrente aponta dissídio jurisprudencial e violação
dos arts. 1.022, II, do CPC, 186, 412 e 927 do CC, 6o, VI, 39 e 51 do CDC e 9o da
Lei da Usura, 58 da Resolução Anatel n. 632/2014, por omissão quanto a
dispositivos legais e precedente do STJ, multa contratual excessiva e dano moral
presumido. Pede reforma do acórdão para declarar a inexigibilidade da multa e
condenar a recorrida em danos morais.
O acórdão ora embargado negou provimento ao agravo interno em razão
da incidência das Súmulas n. 284 do STF, 5 e 7 do STJ, e por ausência de negativa
de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53156650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: de6ff0df-eb41-4b4a-a376-70a7a8b47681

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao não
enfrentamento específico das teses e dispositivos sobre multa de fidelidade
proporcional, cláusula penal e danos morais teria sido desconsiderada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 484-486):

Com efeito, razões recursais, a parte aponta violação do
II, do CPC,
art. 1.022,
alegando, genericamente, que o Tribunal não teria enfrentado asa quo questões
arguidas nos aclaratórios, sem, contudo, demonstrar, de maneira clara e
compreensível, no que teria consistido a alegada vulneração, com a indicação de
argumento não analisado que seria capaz de infirmar o resultado do julgamento.
Nesse contexto, acertada a aplicação da Súmula n. 284 do STF, na medida em
que a alegação genérica de violação de normas legais impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência na fundamentação.
De qualquer modo, a decisão ora agravada constatou que mesmo que fosse
possível superar o óbice da Súmula n. 284 do STF, melhor sorte não assistira à
recorrente, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexistência de débito
julgada parcialmente procedente pelo Juízo de primeiro grau para declarar inexigível o
débito total indicado, mas reconhecer que a dívida existe, adequando o seu valor aos
quatorze meses faltantes para o término da fidelidade. A Corte estadual negou
provimento à apelação interposta, mantendo a validade da multa por rescisão
antecipada e a improcedência dos danos morais.
O acórdão foi fundamentado na constatação de que as cláusulas do contrato de
adesão eram claras, inexistiu falha de informação e o desconto mensal dependia da
permanência; verificou ainda que a negativação ocorreu antes da ciência da liminar e
que houve cumprimento da ordem judicial.
Uma vez enfrentadas, expressa e fundamentadamente, as arguições da parte, não
há vício de omissão no julgado que caracterize negativa de prestação jurisdicional, não
passando a irresignação ora posta de mero inconformismo com a conclusão do
julgamento.
Reitere-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao
deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do
julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA53156650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: de6ff0df-eb41-4b4a-a376-70a7a8b47681

No que diz respeito à arguição de que a cláusula penal imposta à agravante é
excessiva por ultrapassar o valor da obrigação principal, a decisão agravada aplicou,
acertadamente, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, na medida em que a revisão da conclusão
do Tribunal de origem de que a multa imposta não é superior ao valor total do
contrato, demandaria a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos, medidas que encontram óbice nesta instância
superior.
No tocante ao dano moral, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
tendo em visa que para afastar o entendimento da Corte de Origem, soberana na
análise dos fatos e provas dos autos, de que é descabida a indenização em razão da
inexistência de cobrança indevida ou de prática de ato ilícito pela ré, seria, deveras,
necessário adentrar o conjunto fático-probatório, o que, como já dito, é inviável nesta
Corte.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Como visto, no acórdão embargado consta que as teses sobre multa
contratual, proporcionalidade e danos morais foram apreciadas à luz dos
fundamentos do contrato e das conclusões do Tribunal de origem, além de ter sido
afastada, de modo explícito, a alegada violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, evidenciando que não houve omissão.
No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a revisão da conclusão sobre excessividade
da multa e dano moral demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
busca rediscutir o mérito do acórdão, sem evidenciar a alegada omissão.
Registre-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado na decisão não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no
Documento eletrônico VDA53156650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: de6ff0df-eb41-4b4a-a376-70a7a8b47681

AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53156650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: de6ff0df-eb41-4b4a-a376-70a7a8b47681

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.478.390 / SP
Número Registro: 2023/0373338-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10236226720218260451
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE CASTRO - SP164410
DIMITRIUS GAVA - SP163903
MATHEUS D ́ABRONZO DUARTE - SP459668
AGRAVADO
: TIM S A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO - SP164410
DIMITRIUS GAVA - SP163903
MATHEUS D ́ABRONZO DUARTE - SP459668
EMBARGADO : TIM S A
Documento eletrônico VDA54621189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 6d870b25-d85f-4188-976a-73ba0833446f

ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 6d870b25-d85f-4188-976a-73ba0833446f